Tribunal: TJDFT
Processo: 0750836-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO E AMEAÇA CONTRA MENOR. DESACATO. RESISTÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PERICULOSIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de vias de fato (contravenção penal), ameaça, desacato e resistência. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo na legislação processual penal, considerando (i) a gravidade concreta da conduta e os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP e (ii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado, demonstrando: (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes atribuídos ao paciente; (ii) gravidade das condutas, principalmente as cometidas contra menor vulnerável, e periculosidade do agente, ante o histórico criminoso, com risco de reiteração delitiva; (iii) inadequação e insuficiência de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem denegada.